Tribunal: STF
Processo: Rcl 84143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa/MG, que teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADI 1127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2010. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    No caso em exame, a decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa/MG, que suspendeu o exercício da advocacia do Reclamante pelo prazo de 180 dias, afronta diretamente a autoridade do precedente firmado por esta Suprema Corte na ADI 1127/DF, em que se reconheceu que a competência para aplicar sanções disciplinares a advogados é exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    [...]



    A decisão do juiz de suspender o exercício da advocacia do Reclamante por 180 dias viola o art. 70 da Lei nº 8.906/94, que atribui exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil a competência para aplicar tal sanção. A decisão extrapola os limites da jurisdição penal e invade a esfera de atribuição da OAB, afrontando as garantias legais da advocacia. Cumpre-nos assinalar que o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal, conforme disposto no mencionado artigo. Tal prerrogativa visa assegurar a autonomia e a independência da advocacia, garantindo que medidas disciplinares sejam aplicadas por órgãos especializados e competentes. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para declarar a nulidade da decisão judicial que impôs a suspensão do exercício da advocacia do Reclamante, por violação à competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme o art. 70 da Lei nº 8.906/94”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a ADI 1127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2010, cuja ementa registra: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.



    A presente ação é manifestamente incabível. 



    No caso em exame, o Juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa/MG, em procedimento instaurado para apurar a existência de “organização criminosa voltada à prática de crimes contra vítimas aposentadas do INSS”, decretou medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão do exercício da advocacia pelo prazo de 180 dias, com base na seguinte fundamentação:



    Conforme narrado pela autoridade policial, as investigações revelaram a existência de esquema criminoso altamente estruturado, liderado por MARCOS GABRIEL ARAÚJO CRUZ, que utilizava o escritório de correspondência bancária denominado "BMG CRED" para aplicar golpes sistemáticos em pessoas vulneráveis, especialmente idosos e analfabetos. 



    O modus operandi da organização criminosa, detalhadamente descrito na representação, consistia em: funcionários do escritório abordavam vítimas em situação de vulnerabilidade financeira nas ruas, oferecendo facilitação para acesso a empréstimos bancários; aceita a proposta, as vítimas eram encaminhadas ao escritório, onde, mediante acesso aos documentos pessoais e imagens, eram contratados empréstimos com valores muito superiores aos desejados; os valores eram então transferidos para contas bancárias de terceiros ("laranjas"), sem o conhecimento das vítimas; ademais, os agentes realizavam pedidos de portabilidade dos benefícios previdenciários para o AGIBANK, sem anuência das vítimas. 



    Conforme aduziu a autoridade policial, na estrutura hierarquizada da organização, o investigado KAYQUE JOSÉ KENTENICH DANTAS MENDES, advogado, ocupava posição estratégica e fundamental. Conforme constatado pelas investigações, KAYQUE JOSÉ utilizava procurações falsas para ajuizar ações judiciais em nome dos prejudicados, muitas vezes sem o conhecimento das vítimas, mantendo controle absoluto sobre a tramitação processual e os valores eventualmente recebidos.



    Além disso, o investigado coagia vítimas para desistirem de representações criminais realizadas, mediante ofertas de restituição parcial dos valores objeto dos empréstimos não autorizados, aproveitando-se de sua condição profissional para intimidar e manipular as pessoas lesadas. 



    Particularmente grave é o fato de que, conforme alegado pela autoridade representante, o advogado KAYQUE JOSÉ também recebia benefícios previdenciários destinados às vítimas, destacando-se o caso de uma gestante, cujas parcelas do auxílio maternidade foram inicialmente depositadas em conta bancária vinculada à sociedade de advocacia do próprio investigado.



    [...]



    O representado é advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, com atuação profissional nesta Comarca. Possui residência fixa, endereço certo, inexistindo, neste momento, elementos concretos que indiquem risco de fuga ou intenção de obstrução da instrução processual. Ainda que tais circunstâncias, isoladamente, não afastem a possibilidade da prisão, sua conjugação com outros fatores revela que a custódia preventiva se apresenta desproporcional e desnecessária.



    Nada obstante, as investigações apontam que a suposta atividade delituosa teria sido perpetrada mediante a utilização da condição de advogado, por meio do ajuizamento de ações sem consentimento das partes, uso indevido de procurações e recebimento de benefícios de forma fraudulenta. 



    Nesse contexto, a suspensão temporária do exercício profissional, medida cautelar expressamente prevista no artigo 319, inciso VI, do CPP, afigura-se não apenas eficaz, mas como também adequada e proporcional, como bem sustentado pelo Ministério Público, para impedir a reiteração das condutas investigadas.



    Assim, ao se confrontar a ausência de risco concreto à aplicação da lei penal e à ordem pública com a existência de medidas alternativas eficazes, ressai que a imposição da prisão preventiva configura medida excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e afrontando o direito fundamental à liberdade, que só pode ser restringido em hipóteses estritamente excepcionais.



    Portanto, a substituição da prisão preventiva pela suspensão integral do exercício da advocacia, cumulada com outras medidas restritivas adequadas e eficazes, satisfaz plenamente os fins cautelares do processo penal, respeitando o devido processo legal e os direitos fundamentais do representado.



    [...]



    Diante do exposto, conforme o parecer ministerial (ID 10464191809), INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva de KAYQUE JOSÉ KENTENICH DANTAS MENDES, mas ESTABELEÇO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: a) Comparecimento mensal em Juízo, até o dia 10 de cada mês, para justificar e informar suas atividades (art. 319, I, CPP); b) Proibição absoluta de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas, testemunhas e demais investigados, ainda que por interpostas pessoas (art. 319, III, CPP); c) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia e expressa autorização judicial (art. 319, IV, CPP); d) Suspensão do exercício da atividade profissional de advocacia pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de futura revogação da medida ou prorrogação do prazo, conforme a evolução das investigações (art. 319, VI, CPP). 



    DETERMINO a imediata comunicação desta decisão à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Minas Gerais, para ciência, materialização e fiscalização do cumprimento da suspensão do exercício profissional.



    O ato reclamado, claramente, não se afastou do entendimento firmado no julgamento da ADI 1.127/DF, que em nenhum momento vedou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em procedimentos criminais envolvendo advogados. Compete ao Juízo criminal, mediante decisão fundamentada nas circunstâncias da causa, aplicar as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entre as quais se inclui a “suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.



    Fica claro, portanto, que a defesa busca a revogação da medida cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Em conclusão, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 83071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do reclamante por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente